Tribunal: STF
Processo: ARE 1512604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RÉU SOLTO, CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. (1) APELO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO NÃO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RELATOS FIRMES E CONTUNDENTES DA VÍTIMA, COM A CORROBORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL, NO SENTIDO DE QUE NÃO CONSENTIU COM O ATO SEXUAL, SENDO QUE APENAS O PERMITIU PORQUE O RÉU AMEAÇOU DE ATEAR FOGO NA CASA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA, SENDO INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA. (2) APELO DA ACUSAÇÃO. (2.1) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE RÉU E VÍTIMA ERAM CASADOS. NÃO ACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE ENFATIZOU, EM SEU RELATO, QUE ELA E RÉU ESTAVAM "SEPARADOS" AO TEMPO DOS FATOS. MAJORANTE QUE IMPÕE PENA MAIS SEVERA AO RÉU E, PORTANTO, INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. (2.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. PLEITO EXPRESSO PELA ACUSAÇÃO NESSE SENTIDO: TANTO NA DENÚNCIA, COMO EM ALEGAÇÕES FINAIS. CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER QUE IMPLICA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. APELO ACOLHIDO NO PONTO. (3) APELO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO; E APELO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA; FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. 



    Opostos os embargos de declaração, os primeiros não foram conhecidos, porém, a Câmara, de ofício: a) reconheceu a atenuante de confissão espontânea, sem reflexos na dosimetria da pena em razão da incidência da súmula 231 do STJ; (b) em atendimento à condição de hipossuficiência financeira, minorou o valor mínimo arbitrado a título de reparação de danos. Os segundos foram acolhidos para fixar a verba honorária da defensora nomeada. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente